Tribunal: STF
Processo: RE 77918
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-19
Data de publicação: 1983-04-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO.
AGENTES FISCAIS DE IMPOSTO ADUANEIRO.
QUOTAS PARTES DE MULTA. CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO DE ESTIMULO:
EXTINÇÃO.
EMBORA OS AGENTES FISCAIS CONTINUASSEM A PERCEBER AS QUOTAS PARTES
DE MULTA E PERCENTAGENS DE LEILOES DE CUJO PROCEDIMENTO JA TIVESSEM
PARTICIPADO ANTES DA LEI QUE EXTINGUIU A VANTAGEM, NÃO E DEVIDO O
DESCONTO PARA O "FUNDO DE ESTIMULO", CRIADO PELO PARAGRAFO ÚNICO DO
ART-23, DA LEI 4863, DE 20.11.65, SE E CERTO QUE O DECRETO-LEI
N.200, DE 15.2.67, PELO SEU ART-104, INC-V, NÃO SÓ EXTINGUIU AQUELA
PARTICIPAÇÃO COMO IGUALMENTE O FUNDO DE ESTIMULO, NÃO ESTIPULANDO
QUE PARA AS QUOTAS PARTES REMANESCENTES PERMANECESSE O DESCONTO PARA
TAL FUNDO.
INCABIVEL, OUTROSSIM, QUE SIMPLES DISPOSIÇÃO REGULAMENTAR PUDESSE
TRANSFORMAR EM RECEITA DA UNIÃO OS NOVOS RECOLHIMENTOS PARA O FUNDO,
POR NÃO TER SIDO ISSO PREVISTO NO DECRETO-LEI N. 200-67.